Tribunal: TJES
Processo: 0000019-10.2024.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000019-10.2024.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS DIAS ALEXANDRE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. GRAVE AMEAÇA POR ARMA DE FOGO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que o condenou, como incurso no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, e no art. 244-B da Lei 8.069/90 (ECA), à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, pela prática de roubo majorado e corrupção de menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são:

(i) verificar a suficiência de provas quanto à autoria e à materialidade do crime imputado;
(ii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto;
(iii) analisar o cabimento do reconhecimento da participação de menor importância nos termos do art. 29, §1º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas declarações firmes e coerentes das vítimas e testemunhas, aliadas ao vídeo de segurança que confirma a narrativa dos autos.

4. A atuação coordenada entre o réu e o adolescente evidencia o ajuste prévio e a divisão de tarefas, caracterizando coautoria.

5. A jurisprudência admite a aplicação da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP ao coautor ciente da presença de arma de fogo, mesmo que não a tenha portado diretamente.
6. Inviável a desclassificação para furto, dada a inequívoca grave ameaça exercida durante o roubo.

7. Também se afasta o reconhecimento da participação de menor importância, pois o recorrente exerceu papel relevante na vigilância e apoio à fuga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A coautoria no crime de roubo majorado por uso de arma de fogo se configura mesmo quando o agente não porta a arma, desde que haja ajuste prévio e consciência da conduta.

A participação de menor importância exige demonstração de atuação irrelevante na empreitada criminosa, o que não se verifica quando o agente contribui ativamente para o êxito do delito.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I; art. 29, caput e §1º;

Lei 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2285720/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/03/2023, DJe 28/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda

Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

'
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000019-10.2024.8.08.0020
APELANTE: MATHEUS DIAS ALEXANDRE DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MATHEUS DIAS ALEXANDRE DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaçuí/ES, que julgou a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas sanções do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, bem como do art. 244-B da Lei 8.069/90 (ECA), em concurso material, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de pagamento de multa.

Nas razões recursais acostadas ao ID nº 13631352, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, sustentando que o reconhecimento do réu baseou-se apenas nos relatos das vítimas e em imagens que não permitem a identificação precisa. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de roubo para o de furto, aduzindo que apenas o menor teria empregado grave ameaça com arma de fogo, sendo o recorrente mero acompanhante, e, por fim, requer o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do Código Penal.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 13631355, pugnando pelo desprovimento do apelo. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID nº 14973539.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar
os argumentos nele contidos.

Pois bem.

Emerge-se dos autos que, em 20 de fevereiro de 2024, na praça localizada em frente à Igreja Azul, no bairro São Miguel, município de Guaçuí/ES, o recorrente MATHEUS DIAS ALEXANDRE DE SOUZA, em comunhão de desígnios e ações com o adolescente Arthur da Silva Baralini, abordou duas vítimas (Regiani Gomes Rosa e Andreia Rezende Gomes de Souza), com a finalidade de subtrair-lhes os pertences. Para tanto, utilizaram-se de grave ameaça exercida mediante emprego de arma de fogo.

Consta ainda, que enquanto o menor Arthur exibia a arma e ordenava que as vítimas entregassem seus pertences, o réu permaneceu próximo à bicicleta, vigiando o entorno e facilitando a ação, para, em seguida, empreenderem fuga conjunta.

Neste contexto, cumpre destacar que a materialidade delitiva resta suficientemente comprovada pelos autos de apreensão dos bens subtraídos, pelos boletins de ocorrência e, sobretudo, pelas declarações coerentes e convergentes das vítimas e das testemunhas ouvidas em juízo.

Além disso, o vídeo captado por câmera de segurança, juntado sob ID nº 50797904, reforça de modo contundente a narrativa das vítimas, evidenciando a atuação conjunta e coordenada dos envolvidos.

Por sua vez, a autoria delitiva mostra-se suficientemente comprovada diante do conjunto probatório coeso e convergente constante dos autos, especialmente pelos depoimentos das vítimas.

Regiani Gomes Rosa afirmou, de forma clara e reiterada, ter reconhecido o réu pelas tatuagens visíveis em seu corpo, tanto na fase policial quanto em juízo.

Já Andreia Rezende Gomes de Souza confirmou a presença do recorrente ao lado do adolescente que portava a arma de fogo, descrevendo com precisão a dinâmica dos fatos.

Verifica-se que ambas relataram que os autores simularam consertar uma bicicleta para atrair a aproximação das vítimas, surpreendendo-as em seguida, o que revela a existência de ajuste prévio e divisão de tarefas, elementos suficientes para a configuração da coautoria nos termos do art. 29 do Código Penal.

Ademais, é importante observar que, embora o réu não portasse a arma, a jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de imputação da majorante do §2º-A, I, do art. 157 do Código Penal, ao coautor que, ciente e de comum acordo com o agente armado, contribui para a prática do roubo.

Logo, a ameaça exercida por um se comunica aos demais autores, à luz da teoria monista, de modo que todos respondem pelo resultado agravado.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.
2.[...]
é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo,
como na hipótese, em que há comprovação testemunhal apontando o seu emprego. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp: 2285720 GO 2023/0022379-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/03/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2023).

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência de provas, uma vez que a palavra firme das vítimas, colhida sob o crivo do contraditório, associada aos registros audiovisuais e ao contexto da ação criminosa, evidencia de forma segura a autoria e a participação do recorrente na empreitada criminosa.

Quanto ao pedido subsidiário de desclassificação do crime de roubo para o de furto, tal pleito não merece prosperar.

Conforme bem fundamentado na sentença recorrida, a grave ameaça constituiu elemento central para a consumação do delito, concretizada pelo uso de arma de fogo pelo adolescente que atuava em unidade de desígnios com o apelante.

Assim, ainda que o apelante não estivesse de posse da arma, aderiu voluntariamente à conduta do corréu e participou de modo ativo da execução do crime, contribuindo de forma decisiva para sua efetivação.

Por fim, rejeita-se, igualmente, o pleito de reconhecimento da participação de menor importância.

Isso porque, a atuação do apelante revelou-se indispensável ao sucesso da empreitada criminosa, sendo manifesta a divisão de tarefas e o ajuste prévio entre os autores, tendo em vista que o réu permaneceu ao lado da bicicleta, garantindo a vigilância do local e prestando apoio à fuga, condutas essas que afastam a tese de contribuição irrelevante.

Diante de todo o exposto, a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada e amparada em amplo conjunto probatório, não havendo vícios que justifiquem sua reforma.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o E. Des. Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.